Tribunal: TJDFT
Processo: 0716147-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716147-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIARA TOLENTINO LEITE DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jaciara Tolentino Leite da Silva em face da r. decisão (ID 90039133 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Central Nacional – Cooperativa Central, indeferiu a tutela de urgência e evidência requeridas, cujo objeto é a autorização e custeio, pela Ré, do tratamento cirúrgico complementar à bariátrica. Alega a Agravante, em resumo, que, em razão da cirurgia bariátrica a que se submeteu, emagreceu mais de 38 (trinta e oito) quilos, o que lhe acarretou grande quantidade de sobra de pele em diversas partes do corpo. Aduz que essa circunstância lhe causa transtornos físicos e psíquicos e que há necessidade imediata de realização dos procedimentos buscados. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada à parte Agravada que custeie os procedimentos indicados pelo médico. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora reconheça, a priori, a plausibilidade do direito, uma vez que é assente o entendimento jurisprudencial[1] no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória, não há como desprezar o fato de que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou ao procedimento dos recursos repetitivos a matéria relativa à obrigatoriedade do custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias pós-bariátricas (Tema 1069). Confira-se: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)(Grifou-se). Destaque-se que a suspensão dos feitos que tratem da matéria não abarca a análise das tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos legais. No caso sob análise, em que pese haver laudos médicos que atestam a necessidade dos procedimentos (IDs 87690801 e 87690809, ambos na origem), considero correta a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem no sentido de que não está caracterizada a urgência. Desse modo, conquanto haja jurisprudência alinhada ao interesse da Autora/Agravante em ter os procedimentos reparadores custeados pelo plano de saúde, a falta de comprovação da urgência ou emergência impede a concessão da liminar. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o julgamento do Tema 1069 pelo c. STJ. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] A título de exemplo, cito os Acórdãos no 1224307 e 1211814, ambos julgados por esta 8a Turma Cível do TJDFT.